Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 7aTurma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0702657-91.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: IVALDINA MORAES TORRES Relatora: Desa.Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0739337-03.2025.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada, nos seguintes termos: “IVALDINA MORAES TORRES, autora/requerente, ajuizou ação de conhecimento em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ré/requerida, ambas com demais qualificações nos autos. A autora afirma que é consumidora de baixa renda dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida e há cerca de 12 meses parcelou dívida estimada em R$ 11.000,00. Assevera que em virtude de dificuldades financeiras o pagamento cumulativo das prestações com a fatura mensal tornou-se inviável. Salienta que compareceu à sede da requerida em busca de soluções para renegociação do parcelamento, tendo em vista a quitação de expressiva entrada, mas a ré se opôs à renegociação, exigindo que as parcelas em atraso fossem quitadas previa e integralmente. Ressalta que a requerida passou a emitir as faturas mensais sem discriminar o consumo respectivo, incluindo nos valores as parcelas provenientes do acordo anterior, impossibilitando-lhe de pagar em dia as faturas mensais. Aduz que desde então nenhuma outra fatura foi entregue nos 30 dias anteriores à interrupção do fornecimento de energia, realizada diretamente no poste em 5 de dezembro de 2025. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça e deferimento de tutela antecipada de urgência, a fim de que o fornecimento de energia seja restabelecido. Juntou documentos. Por decisões pretéritas em plantão judicial, sobreveio a emenda à inicial com juntada de documentos (id n.o 259215091) e subsequente indeferimento da gratuidade de justiça (id n.o 259216822), seguindo-se juntada de documentos contendo informação de interposição de Agravo de Instrumento e comprovantes de rendimentos da autora (id n.o 259226788). Autos nesta instância, em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTOS. Cabível o recebimento da petição inicial e o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, à vista dos comprovantes de rendimento juntados posteriormente à decisão que lhe indeferiu o benefício, os quais demonstram renda líquida inferior a quatro salários-mínimos (id n.o 259226789). Em relação à tutela antecipada de urgência, o Código de Processo Civil (CPC) a prevê no art. 300 e exige, para a sua concessão, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de reclamar que a medida concedida seja reversível (art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos, tais requisitos estão presentes. O fornecimento de energia elétrica se constitui atividade essencial por estar entre aquelas cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, e por assim ser expressamente considerada pelo art. 2o, inciso XLIV, alínea “b”, da Resolução n.o 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Embora a fruição desse serviço esteja condicionada à contraprestação pecuniária pelo usuário, a essencialidade do seu fornecimento impõe limites à interrupção pela concessionária do serviço, em razão da fala de pagamento de faturas. A propósito, confira-se o disposto no art. 357 da mesma Resolução: É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contados da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. No âmbito da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o entendimento majoritário consolida-se no sentido da impossibilidade de corte no fornecimento energia elétrica quando o débito for proveniente de fatura vencida há mais de 90 dias. Vejam-se, por todos, os seguintes precedentes: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS E PARCELADOS. CORTE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA CONJUNTA EM FATURA ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por consumidor, reconhecendo a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos antigos e de cobrança cumulativa de parcelas de acordo em fatura de consumo mensal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, vencidos há mais de 90 dias; e (ii) se é legítima a cobrança conjunta de parcelas de parcelamento com a fatura de consumo atual, com risco de corte em caso de inadimplência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é de consumo, sujeita às normas do CDC (arts. 2o, 3o e 22) e ao regime de serviço público essencial, que deve observar os princípios da continuidade, eficiência e segurança (CF/1988, art. 175, p.u., IV). 4. O art. 357 da Resolução Aneel no 1.000/2021 veda a suspensão do fornecimento por débitos vencidos há mais de 90 dias, salvo em situações justificáveis, de modo que a interrupção do serviço por inadimplemento pretérito é ilegal. 5. A inclusão compulsória de parcelas de débitos antigos na fatura corrente viola a regulação (art. 344 da Resolução Aneel no 1.000/2021), pois, em caso de inadimplência, permitiria o corte não apenas pelo débito atual, mas também de forma indireta pelos débitos pretéritos, o que é vedado. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que apenas a inadimplência atual autoriza o corte do fornecimento de energia, sendo vedada a suspensão por débitos antigos ou pela cobrança conjunta em fatura de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 dias, nos termos do art. 357 da Resolução Aneel no 1.000/2021. 2. É ilegítima a cobrança conjunta de parcelas de débitos pretéritos em fatura de consumo atual, sob pena de possibilitar o corte por dívida antiga.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175, p.u., IV; CDC, arts. 2o, 3o e 22; CPC, arts. 1.012, § 1o, II, 1.013 e 85, § 11; Resolução Aneel no 1.000/2021, arts. 344 e 357. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.924.813, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.04.2022; TJDFT, Acórdão 1792349, Apelação Cível no 0705402-65.2022.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28.11.2023; TJDFT, Acórdão 1848892, Apelação Cível no 0711012-80.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17.04.2024. (Acórdão 2056038, 0712219-65.2024.8.07.0010, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025 – destaquei.). Agravo de instrumento. Consumidor. Cobrança de débito antigo na fatura mensal de energia elétrica. Parcelamento da dívida. Abusividade. Interrupção do serviço e restabelecimento. Multa e quantum. 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência justifica-se quando motivada na dívida atual. Não se suspende o serviço em razão de débitos pretéritos. Decisão de restabelecimento imediato do serviço essencial mantida. 2. Multas arbitradas em valor que não comportam redução, por atender o seu propósito, e condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade. (Acórdão 2045741, 0706062-72.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025 – destaques meus). Dito isso, a prova indiciária até aqui produzida evidencia que IVALDINA MORAES TORRES mantém contrato de prestação de serviços com NEOENERGIA (id n.o 259196069). A par disso, a autora admite a existência de débitos anteriores às faturas que deram origem à interrupção no fornecimento de energia, mas igualmente demonstrou que parcelas do acordo foram incluídas nas faturas atuais de consumo, o que se evidencia pela documentação juntada aos autos (id n.o 259196069, pág. 3). Sem embargo de que a ora ré tenha a faculdade de interromper o fornecimento de energia por falta de pagamento de faturas atuais, flerta com violação às disposições da Resolução ANEEL n.o 1000/2021 a iniciativa de incluir em tais faturas débitos de parcelamento anterior para, em caso de inadimplemento, promover-se a interrupção do fornecimento. Daí, portanto, a probabilidade do direito da autora. Já o perigo de dano decorre da própria natureza do serviço fornecido pela requerida, na medida em que, por definição regulamentar, a interrupção da distribuição de energia elétrica atrai perigo iminente à sobrevivência, à saúde e à segurança da autora, pessoa idosa. Por derradeiro, o deferimento da tutela de urgência antecipada não ostenta o caráter de irreversibilidade, pois, em sendo demonstrado que os débitos que originaram o corte são provenientes de consumo atual, a decisão ora proferida pode ser revertida. Assim, presentes os requisitos da tutela antecipada de urgência, seu deferimento é medida que se impõe. No mais, estando os autos na fase inicial, cumpre esclarecer às partes que a Resolução n.o 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teve por finalidade estimular a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Atendendo ao projeto idealizado pelo CNJ, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021 implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. O “Juízo 100% digital” permite a tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e neste juízo é uma realidade, impulsionada pela necessidade de viabilizar maior celeridade processual. Atualmente são realizados por videoconferência atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual), audiências e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o “Juízo 100% Digital”. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. CONCLUSÃO Por todo o exposto, recebo a inicial e suas emendas, ao tempo em que reconsidero a decisão de id n.o 259216822 e defiro a gratuidade de justiça a IVALDINA MORAES TORRES. Cadastre-se. Defiro, ainda, a tutela antecipada de urgência, razão pela qual DETERMINO a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que religue a energia elétrica no imóvel situado na QNO 13, conjunto “L”, lote 52, em Ceilândia/DF, com código de instalação n.o 331730 e código de cliente n.o 331287-9, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a requerida para cumprir a presente decisão e cite-a para querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia, com perda do prazo para apresentar contestação e com presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Advirta-a de que a contestação deverá ser subscrita por advogado. Manifestem-se as partes sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% digital”. Expeça-se mandado para ser cumprido por Oficial de Justiça em REGIME DE PLANTÃO. Publique-se e intimem-se. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente, conforme identificação na certificação digital.” Em síntese, sustenta que a concessão da tutela de urgência foi indevida, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em exercício regular de direito, uma vez que a agravada teria descumprido parcelamento anterior, configurando-se como devedora contumaz. Destaca que inexiste disposição legal que obrigue o credor a renegociar dívidas em condições impostas pelo devedor, conforme os arts. 314 e 315 do Código Civil, ressaltando que os planos de parcelamento constituem mera faculdade da empresa, nos termos do art. 107 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Pontua, ainda, que a determinação de religação, sem delimitar quais faturas poderiam ensejar o corte, acabou por premiar o consumidor inadimplente e gerou risco de perda superveniente do objeto da demanda. Alega que seu sistema interno não permite o bloqueio indiscriminado de todas as faturas, razão pela qual seria necessária a especificação das faturas que não poderiam ensejar a suspensão do serviço. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de afastar o bloqueio sobre a totalidade das faturas e restabelecer a plena exigibilidade dos débitos regularmente constituídos, inclusive aqueles decorrentes de consumo efetivo e incontroverso. O recolhimento do preparo foi devidamente comprovado (Id. 80491886). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e a demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, a agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada que deferiu tutela de urgência à agravada, determinando a religação da energia elétrica em seu imóvel e a suspensão da cobrança de dívidas antigas. Em juízo de cognição sumária, verifico ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal. A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito da agravada ao restabelecimento do serviço de energia elétrica, considerando a essencialidade do serviço e as normas da ANEEL, em especial o art. 357 da Resolução no 1.000/2021, que veda a suspensão do fornecimento por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Ademais, ressaltou a ilegitimidade da inclusão de débitos de parcelamento anterior em faturas atuais para justificar o corte no fornecimento. Assim, em análise preliminar, a probabilidade do direito restou demonstrada, diante da vedação normativa à suspensão do fornecimento por débitos antigos. O perigo de dano à agravada também se encontra evidenciado, pois a privação do serviço de energia elétrica, considerado essencial, representa risco iminente à sua sobrevivência, saúde e segurança, especialmente em razão de sua condição de pessoa idosa. Tal cenário, em sede de urgência, prevalece sobre os potenciais prejuízos financeiros da concessionária, que dispõe de meios legais adequados para a cobrança de seus créditos. A alegada irreversibilidade da medida não se sustenta, uma vez que a decisão agravada já consignou a possibilidade de reversão caso se demonstre que os débitos decorrem de consumo atual, permitindo a cobrança pelas vias ordinárias. Por fim, o bloqueio de faturas foi direcionado apenas àquelas que continham cobranças questionadas e débitos antigos, não se tratando de bloqueio irrestrito que inviabilizasse a cobrança pelo consumo regular. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Brasília,3 de fevereiro de 2026 DesembargadoraFátima Rafael Relatora